Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário da 2a Instância Número do processo: 0700034-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERLITON DE MORAIS CARDOSO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 17h10m do dia 3 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DAVI DE SOUZA MAGALHÃES, Advogado inscrito na OAB/DF 66.298, em favor de ERLITON DE MORAIS CARDOSO, contra ato indigitado como coator praticado por Juíza de Direito Substituta Plantonista, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em sede de Audiência de Custódia e referendada perante o Juízo natural. Quanto aos fatos, o ora Impetrante narrou que, por volta de 1h40m do dia 7 de novembro de 2021, no interior de uma residência sito à Quadra 103, Conjunto 08, Casa 16, Bairro Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o Paciente e a vítima, que residem nesse mesmo endereço, participavam de uma festividade com familiares. Em determinado momento, o Paciente e a vítima, os 2 já sob efeito de bebida alcoólica, tiveram uma discussão, decorrente de desentendimento havido na semana anterior ao pretenso delito. Durante essa altercação, a vítima supostamente teria proferido xingamentos ao Paciente e feito menção depreciativa e de conotação sexual à esposa deste. Logo em seguida, a esposa do Paciente teria trancado o mesmo em casa, para evitar a continuidade da confusão. Mesmo assim, a vítima teria arrombado uma porta e partido em direção ao Paciente, visando agredi-lo. Após ser apartada essa nova briga, o Paciente teria então atingido a vítima com objeto contundente (faca) pelas costas. O Impetrante afirmou que, após o ocorrido, o Paciente permaneceu em casa até a chegada da guarnição policial, sendo de imediato preso em flagrante. A vítima, por outro lado, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, tendo retornado ao lar já no dia seguinte, quando então foi visitada pela esposa do Paciente, para verificar seu estado de saúde. No tocante ao relacionamento entre a vítima e o Paciente, foi dito que antes do ocorrido ambos viviam em harmonia, até por se tratar de proprietário e inquilino. Ressalta ter peticionado, em 29 de dezembro de 2021, requerendo a revogação da prisão preventiva. E que, ao ser colhida manifestação do Ministério Público (cópia ao ID 31770654), o Órgão ministerial oficiou pelo deferimento da liberdade provisória, sem fiança, com imposição de cautelar de não manter contato com a vítima. Para esse fim, o Parquet se valeu dos seguintes argumentos, a saber: a) o Paciente possui residência fixa e profissão lícita (vigilante), da qual está próximo de ser demitido; b) ele é o único provedor da família – esposa e 2 filhas menores; e c) possui problemas de saúde os mais diversos. Ademais, foi explicitado que, mesmo considerando a gravidade concreta do crime, não mais se fariam presentes os requisitos para a segregação cautelar. Nada obstante, a d. Juíza Plantonista indeferiu o pleito, em suma, pela inalteração do quadro fático existente desde a realização da Audiência de Custódia, em 8 de novembro de 2021. Ademais, essa Autoridade Judicial entendeu que não era adequada à espécie a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP. Em suas razões, o Impetrante invocou, ainda, a situação advinda da Pandemia COVID-19, enfatizando o estado de saúde comprometido do Acusado (hipertensão arterial, princípios de AVC, crises convulsivas, epilepsia, depressão). Reforçou, outrossim, que não houve intenção de matar, mas apenas de cessar as agressões. Acrescentou que o Paciente não empreendeu fuga, tendo permanecido em sua residência até a chegada da polícia, o que demonstraria, in casu, a inexistência de periculum libertatis. Asseverou que a Decisão de origem não fundamentou expressamente a garantia da lei penal. E que, ao revés, inexistiria fundamento válido a indicar o intento do Paciente em se furtar à aplicação da lei. Aduz que, diferentemente do que posto na Decisão guerreada, poderiam ser impostas outras medidas cautelares, diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico (art. 319, IX do CPP). Apontou que, conforme previsto no § 6o do art. 282 do CPP, a prisão preventiva somente será decretada quando não for possível a imposição de outra cautelar. Em abono à suas teses, colacionou excertos doutrinários e precedentes jurisprudenciais que entendeu aplicáveis ao caso vertente, tanto sobre o cabimento deste habeas corpus quanto sobre o princípio constitucional da presunção de inocência. Discorreu, ainda, sobre os requisitos da prisão preventiva, defendendo sua inocorrência na situação posta. Ao final, requereu a concessão de medida liminar em favor do Paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de não culpabilidade. Feitas essas considerações, passo ao exame meritório. Antes de prosseguir, advirto que, muito embora haja Parecer favorável do Ministério Público pela soltura do Paciente, tal manifestação não vincula o Juiz. Com efeito, e ao passo em que há obrigatoriedade legal para que a prisão preventiva seja precedida de pedido do Ministério Público, o mesmo não ocorre quanto à sua manutenção. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do e. Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido. (HC 195009 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021) (Grifos nossos). Tomando essa premissa por base, e em que pesem os bem lançados argumentos do Ministério Público e, ainda, os louváveis fundamentos invocados na inicial deste writ, entendo que remanescem intactos os motivos para a segregação cautelar. De igual modo, e conforme se verá adiante, a meu sentir não se mostra possível, na espécie, a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP. Senão vejamos. No caso em apreço, o ora Paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal – CP). Vale destacar que desse delito, em teoria praticado pelo Paciente, o Ministério Público ofertou denúncia, a qual foi recebida (vide Decisão ID 108502546, PJe1i). Os fatos, por sua vez, se deram no bojo de discussão do Paciente com a vítima EDIVALDO RIBEIRO BASTOS, estando ambos alcoolizados na ocasião, que foi uma festa em comum, na gleba onde ambos residem. E, qual alegado pelo próprio Impetrante, já tinha havido uma discussão na semana anterior ao pretenso crime, da qual decorreu aquela em que se deu a tentativa de homicídio. Dito isso, há que se destacar uma circunstância deveras importante, e que se contrapõe frontalmente à alegação do Impetrante, de que a "facada" se deu no intuito de o Paciente fazer cessar as agressões: este apunhalou a vítima por trás, pelas costas. Vale dizer que justamente por esse motivo que a denúncia foi ofertada, e recebida, como tentativa de homicídio qualificado (à traição). Se o Paciente apenas tentou se defender, como afirmado na exordial deste mandamus, seria crível pensar que ele atacaria pela frente — ou, mais provavelmente, que apenas mostrasse a faca ao seu agressor, intimidando-o. E isso, ao que tudo indica, não aconteceu, tendo o Paciente atacado a vítima possivelmente num momento de fúria, ou de raiva remanescente, mesmo após a briga ter sido apartada por outras pessoas presentes. Destarte, mesmo o fato de o Paciente não ter se evadido do local não significa que não há risco em sua soltura. Aliás, vale rememorar que, segundo consta da inicial da impetração, tanto este quanto a vítima residem no mesmo lote, sendo locador e locatário, respectivamente. Diante disso, eventual concessão da liberdade faria o Paciente retornar para muito próximo da vítima. Por conseguinte, a presença de domicílio regular não implica, ipso facto, a concessão da liberdade, ao menos não considerando as peculiaridades do caso concreto. Alusivo ao estado de saúde do Paciente, não há indicativo de que ele não vá ter assistência médica efetiva no ambiente prisional. E, mesmo assim, inexiste prova robusta de que sua permanência no cárcere poderá, de fato, acarretar piora ao seu quadro clínico, nem mesmo que ele poderá estar sujeito ao vírus SARS-CoV-2 em maior grau do que estaria fora das dependências do estabelecimento onde se encontra atualmente. Sobre a possibilidade de o Paciente poder vir a perder o emprego de vigilante, é cediço que se trata de risco inerente ao cometimento do delito. Pois, invariavelmente, praticado algum ato típico e sobrevindo a prisão cautelar, é certo que a pessoa poderá ser demitida, justamente por não poder comparecer ao trabalho. Ademais, o ordenamento jurídico confere alguma proteção à família para casos tais, que é o auxílio-reclusão, pago pela Previdência Social. Por derradeiro, quanto à imposição de medida cautelar diversa da prisão, acompanho o que decidido na origem, no sentido de que, à luz do caso concreto, são "insuficientes a evitar a reiteração delitiva, notadamente pela forma como se deram os fatos, cujo desfecho poderia até ser previsível ante os desentendimentos havidos entre os envolvidos dias antes do evento que motivou essa ação penal". Com efeito, não só seria ineficaz o afastamento da vítima, qual proposto pelo Ministério Público — que, como é incontroverso, convive a poucos metros de distância do Paciente — como também não haveria utilidade em impor o monitoramento eletrônico a este, mormente quando a precisão do dispositivo de rastreamento não poderia dizer se o Paciente estaria, ou não, se aproximando da vítima. Portanto, a meu ver foi devidamente observado o disposto no § 6o do art. 282 do CPP, inclusive quanto à fundamentação exigida pela lei, consistente na análise do caso concreto, de forma individualizada. Não há, ao menos nessa seara perfunctória, e sem prejuízo de análise mais detida pelo Relator natural ou pelo Órgão julgador colegiado, indício de que a Decisão tenha deficiência de fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista